Tribunal: TJBA
Processo: 8001181-74.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001181-74.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FABIANO LOPES DE SOUZA e outros

Advogado(s): LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. IMPERIOSA NECESSIDADE DE REDESIGNAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS MARCADAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. LAUDO PERICIAL PENDENTE JÁ JUNTADO AOS AUTOS EM 30/01/2026. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO DE ORIGEM. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DECRETO PREVENTIVO QUE JÁ FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO POR ESTA TURMA JULGADORA NO HC Nº 8010537-30.2025.8.05.0000 E PELO STJ NO RHC Nº 215429/BA, SENDO CONSTATADA A HIGIDEZ DA PRISÃO EM AMBAS AS SITUAÇÕES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a dilação do prazo para a conclusão da instrução processual, dadas as peculiaridades do caso, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; e (ii) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A aferição do excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, exigindo a aplicação do princípio da razoabilidade, ponderando-se as especificidades do caso concreto, a complexidade do feito e a ausência de inércia estatal.

4. O trâmite regular do processo, com o impulsionamento constante pelo Juízo de origem, a análise de sucessivos pleitos defensivos e a juntada do laudo pericial definitivo, afasta a alegação de desídia da autoridade judiciária.

5. Os adiamentos de audiências, quando devidamente justificados pelas circunstâncias processuais, como a ausência de testemunhas, não caracterizam, por si sós, constrangimento ilegal atribuível ao Estado.

6. A prisão preventiva para garantia da ordem pública mostra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (cocaína e crack), além de apetrechos para o tráfico (balança de precisão e anotações) e munições.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de, isoladamente, revogar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e a gravidade concreta do delito recomendar a medida.

8. A legalidade da segregação cautelar já foi objeto de análise e confirmação por esta Turma Julgadora e pelo Superior Tribunal de Justiça em impetrações anteriores, o que reforça a higidez da decisão que a mantém, ausente fato novo capaz de alterar tal entendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento:
1. A contagem dos prazos processuais submete-se ao princípio da razoabilidade, não se configurando excesso de prazo quando a dilação decorre das particularidades do feito e o processo tramita de forma regular, sem desídia do Juízo. 2. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, somada a petrechos de traficância e munições, evidencia a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ainda que presentes condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 968770/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, RHC nº 189672/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8001181-74.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Jequié/BA, tendo como impetrante o bel.
LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO
e como paciente,

FABIANO LOPES DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .